Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-39.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001293-39.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVAN ANTONIO PANAZZOLO - CPF: 492.597.509-97 (RECORRIDO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA PESSOA REJEITADA –CANCELAMENTO DO PLANO – COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO EM VIRTUDE DE RENOVAÇÃO DO PLANO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE CONDENAÇÃO DA PROMOVIDA EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – JUNTADA DE PROTOCOLO COMPROVANDO O CANCELAMENTO – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO PLANO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE QUALQUER DOCUMENTO COMPROVANDO A RENOVAÇÃO E A PREVISÃO DE FIDELIDADE – COBRANÇA DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

O art. 8o, II, da Lei 9.099/95, garante às microempresas e empresas de pequeno porte o acesso aos Juizados Especiais, não havendo que se falar em incompetência.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do promovente visando a condenação da parte promovida em multa por litigância de má-fé, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

Ante a negativa do consumidor de que realizou renovação contratual, cobia à promovida apresentar documentos para comprovar suas alegações acerca da ocorrência de renovação e da previsão de fidelização de 24 (vinte e quatro) meses, a fim de justificar a cobrança de multa,
o que não ocorreu.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo ilegítima a cobrança de cláusula de fidelidade, agiu com acerto o magistrado ao declarar a inexigibilidade da multa, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar o cancelamento definitivo do contrato, bem como a inexigibilidade da cobrança da multa por fidelização, em virtude da falha na prestação do serviço consistente na cobrança indevida após o cancelamento, julgando improcedente o dano moral, ao argumento de que não houve prejuízo à imagem do promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para determinar o cancelamento definitivo do contrato
sub judice
, bem como declarar a inexigibilidade da cobrança da multa por fidelização.

Entrementes,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação em danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de realização de perícia técnica, bem como ante a ausência de enquadramento da parte autora como microempreendedor individual, microempresas, ou empresas de pequeno porte. Sustentou que o contrato se refere à contratação de serviços de telecomunicações para fins de utilização na atividade empresarial, não havendo qualquer ilegalidade nas cobranças, as quais decorrem de serviços comprovadamente contratados e utilizados.

Argumentou que o promovente possuía duas linhas e que ambas se encontravam canceladas desde 03.12.2019, sendo que em 11.12.2020 entrou em contato questionando a cobrança de multa, a qual ocorreu em virtude de readequação do plano feita em 11.04.2019, com vigência do contrato prevista para 24 (vinte e quatro meses).

Sustentou que a cobrança de multa de fidelização é devida, já que a rescisão ocorreu de forma prematura, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de condenação da parte Recorrente em multa por litigância de má-fé, bem como de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE

Destaco que em contrarrazões a parte promovente apresentou pedido de condenação da parte promovida em multa por litigância de má-fé, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovente se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia.

Sem razão a parte Recorrente.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental, não havendo que se falar em realização de perícia para se comprovar a falha na prestação do serviço.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA PESSOA

A parte promovida arguiu preliminar sustentando que o plano ora discutido se trata de empresarial, não se enquadrando o promovente como microempreendedor individual, microempresas, ou empresas de pequeno porte, bem como que não é optante do simples nacional.

Entendo que razão não lhe assiste, posto que o promovente se trata de microempreendedor individual, conforme situação cadastral juntada na inicial.

Tal com fundamentado pelo magistrado
a quo
, art. 8o, II, da Lei 9.099/95, garante às microempresas e empresas de pequeno porte o acesso aos Juizados Especiais, não havendo que se discutir a alusão ao Simples Nacional.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere a pleito de declaração de inexistência de débito e de indenização por moral decorrente de suposta cobrança indevida por quebra de contrato de plano de telefonia.

A parte promovente alega que era cliente da empresa promovida por meio das linhas telefônicas (65) 984150811 e (65) 99325677, tendo solicitado o cancelamento dos serviços em dezembro/2019, oportunidade em que lhe foi informado tão somente a respeito da necessidade de realização do pagamento da última fatura por conta da diferença de consumo, conforme protocolo n. 20196798349712.

Aduz que mesmo após o cancelamento do contrato, continuou a receber cobranças, conforme fatura no valor de R$ 911,52 (novecentos e onze reais, cinquenta e dois centavos), com vencimento em 17.01.2020, referente à multa pelo rompimento contratual. Entrou em contato com a promovida e recebeu a informação de que havia ocorrido renovação do plano através de SMS, gerando uma fidelização que ocasionou na cobrança de multa contratual.

Nega que tenha realizado a mencionada renovação, reclamando administrativamente junto à Anatel, conforme protocolo n. 201912022943396, não tendo obtivo retorno.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o recurso da promovida deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado que o promovente solicitou o cancelamento dos serviços, não tendo a promovida comprovado a ocorrência de renovação com previsão de fidelização.

É fato incontroverso nos autos que o promovente solicitou o cancelamento dos serviços em dezembro/2019, já que a própria promovida confirma tal informação, todavia, apesar de a promovida afirmar que ocorreu renovação contratual em abril/2019 com previsão de fidelização de 24 (vinte e quatro meses), não apresentou qualquer documento para comprovar tal alegação. Tendo o promovente negado que solicitou a renovação, cabia à promovida trazer provas aos autos, o que não ocorreu.

A própria sentença fundamentou a respeito da ocorrência da renovação, cito:

No presente caso, configurada está a prática abusiva prevista no artigo 39, inciso III, do CDC, que diz: “
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;”.

Assim é, porque o direito e o interesse em contratar ou manter-se contratando, assumindo obrigações, é ato personalíssimo que deve ser respeitado, não devendo o fornecedor fazer-se de desentendido quando o consumidor cancela assinatura de serviços contratada, e mesmo assim, a esta é renovada ao arrepio da manifestação de vontade expressada.

Estando suficientemente comprovado o agir culposo da ré, porque diante da inércia da autora prontamente renovou o pacote contratado anteriormente.

Ainda, merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e difusos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança de multa de fidelização em virtude de renovação de plano não solicitada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, tendo agido com acerto o magistrado ao declarar a inexigibilidade da cobrança indevida.

Portanto, restando comprovada que a cobrança é indevida, a sentença de parcial procedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021